Tribunal: TJPA
Processo: 0003303-30.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003303-30.2007.8.14.0028

APELANTE: JOHN WEAVER DAVIS JR, INVASORES DA FAZENDA CAMPOS DE PAZ, MANOEL SOARES CONCEICAO CRUZ FILHO

APELADO: INVASORES DA FAZENDA CAMPOS DE PAZ, MANOEL SOARES CONCEICAO CRUZ FILHO, JOHN WEAVER DAVIS JR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

embargos de declaração. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Ação de reintegração de posse agrária
. Existência de contradição quanto a fixação dos honorários. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I-

Caso em exame

1.

Embargos de declaração oposto contra Acordão que julgou parcialmente os embargos de declaração, para tão somente
suprir a omissão relativa aos honorários sucumbenciais.

II-

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a omissão sobre a ilegitimidade da Associação dos Trabalhadores Rurais; (ii) avaliar a impossibilidade de condenação em honorários da parte sucumbente minimamente, com base no art. 86, CPC; e (iii) corrigir a contradição quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III-

Razões de decidir

3.

Não há omissão sobre a ilegitimidade da Associação dos Trabalhadores Rurais, pois a matéria foi abordada na apelação.

4.

A alegação de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais não prospera, sendo mera irresignação já decidida no acórdão recorrido.

5.

Acolho parcialmente os Embargos de Declaração, apenas para sanar a contradição quanto à base de cálculo dos honorários,
fixando-os em 10% do valor da condenação relativa a cada parte, conforme art. 85, §2º, do CPC
, mantendo a decisão nos demais termos.

IV-

dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração parcialmente provido.

________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.015, do CPC.
Art. 1.025, do CPC. Art. 85. § 2º, do CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL-
Nº 0003303-30.2007.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE
: JOHN WEAVER DAVIS JR

EMBARGADO:
INVASORES DA FAZENDA CAMPO DE PAZ BANANAL

RELATOR(A):DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
,
opostos por
JOHN WEAVER DAVIS JR,
em desfavor de
INVASORES DA FAZENDA CAMPOS DE PAZ e outros.
, em razão do ACÓRDÃO ID 19055260, assim emendado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. REDISCUSSÃO DE FATOS.

IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

OMISSÃO REFERENTE AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS REUS EM RAZÃO DO ACORDÃO DE PARCIAL PROVIMENTO. PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão, ao não analisar a ilegitimidade da Associação dos Trabalhadores Rurais, arguida nas contrarrazões de ID n. 17134160, e a impossibilidade de condenação em honorários da parte sucumbente minimamente, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, aponta contradição na fixação dos honorários, requerendo que sejam calculados sobre o valor da indenização das benfeitorias necessárias, e não sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões (ID 19505242).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual
.

Belém/PA

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os embargos de declaração por preencherem todos os pressupostos de admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC
[1]
.

Passo à análise das teses recursais do embargante.

Inicialmente, o embargante aduz que, o acórdão é omisso ao não
analisar a ilegitimidade da Associação dos Trabalhadores Rurais, arguida nas contrarrazões dos embargos de declaração de ID n. 17134160.

Entretanto,
não procede a alegação de omissão deste colegiado, vez que,
a matéria foi analisada ainda no momento da apelação. Veja-se:

“Os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar os apelos.” (DOCUMENTO ID Nº 16197476).

Quanto à alegação de impossibilidade de condenação em honorários, sob o argumento de que o autor, ora Embargante, teria sucumbido minimamente em seus pedidos, entendo que tal argumento não merece prosperar, por se tratar de mera irresignação da parte recorrente. A questão já foi devidamente analisada e decidida no acórdão ID 16827628, não sendo cabível sua reanálise por meio destes Embargos Declaratórios.

No entanto, acolho parcialmente os Embargos quanto à alegação de contradição relacionada à base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pelo Embargante, considerando que este relator não foi devidamente claro na parte dispositiva do acórdão, o que torna imperiosa sua correção por meio
destes Embargos de Declaração.

Outrossim, reitero que
o art. 1.025 do CPC
[2]
adotou o prequestionamento ficto, logo a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria.

Assim, determino a correção da referida contradição no acórdão proferido, para que se harmonize com a decisão de mérito.

Ante o exposto
, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, apenas para sanar a contradição quanto à base de cálculo dos honorários,
fixando-os em 10% do valor da condenação relativa a cada parte, conforme art. 85, §2º, do CPC
, mantendo a decisão nos demais.

É o voto.

Belém/PA.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Belém, 07/03/2025